Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 41, 80 E 111 ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.
2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão.
3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, portanto, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações.
4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
5. As questões 41,80 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.